Tribunal: STF
Processo: ARE 882544
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
AUDITOR SUBSTITUTO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – REQUISITOS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SILÊNCIO. Inexiste norma na Carta da República a vincular os entes federados quanto à fixação dos requisitos, atinentes à formação, para assunção do cargo de Auditor Substituto.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.